Tribunal: STJ
Processo: 0058527-39.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944265 - RJ (2025
/0181929-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: K A DE M
EMBARGANTE
: R F DE M
ADVOGADOS
: MARCELINO DE SOUZA BRAGA - RJ184325
MARCELO AUGUSTO DE JESUS BRAGA - RJ232706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental
em agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a
oposição aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial
que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182
/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no
caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no
acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a
decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
Documento eletrônico VDA50157948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a417c670-54b6-42be-ad70-e2731bac91cb

conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
Súmula n. 182/STJ; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a417c670-54b6-42be-ad70-e2731bac91cb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944265 - RJ (2025
/0181929-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: K A DE M
EMBARGANTE
: R F DE M
ADVOGADOS
: MARCELINO DE SOUZA BRAGA - RJ184325
MARCELO AUGUSTO DE JESUS BRAGA - RJ232706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental
em agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a
oposição aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial
que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182
/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no
caso.
Documento eletrônico VDA50157947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 1c41100b-2f63-43e8-ae42-1f24480e6432

5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no
acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a
decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
Súmula n. 182/STJ; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por K. A. de M. e R. F.
de M. ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos (fl. 1.253):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se os agravantes impugnaram de
maneira explícita todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a
Súmula n. 182/STJ.
4. A aplicação da Súmula n. 7/STJ foi mantida, pois os agravantes
não demonstraram que o conhecimento da insurgência dispensaria o
revolvimento probatório.
5. A aplicação da Súmula n. 83/STJ foi mantida, pois os agravantes
não apresentaram precedentes contemporâneos ou supervenientes
que demonstrassem divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50157947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 1c41100b-2f63-43e8-ae42-1f24480e6432

6. A aplicação da Súmula n. 284/STF foi mantida, pois os agravantes
não indicaram de forma objetiva a correlação entre a suposta violação
dos dispositivos legais e o acórdão combatido.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo. 2. A aplicação das
Súmulas n. 7, 83 e 284/STJ foi mantida por falta de demonstração de
erro na decisão agravada.

Os embargantes defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (fls. 1.256-1.259):

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso regimental,
passo à análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação
não prospera.
Inicialmente, no que diz respeito às alegadas violações dos
dispositivos do Código de Processo Penal, o recurso especial teve
negado seu seguimento com fundamento nas Súmulas n. 7, 83 e 284
/STJ.
No respectivo agravo, a Defesa limitou-se a aduzir, genericamente, a
inaplicabilidade dos referidos verbetes sumulares, o que enseja a
impossibilidade de seu conhecimento.
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre,
concreta e especificamente, seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ e da Súmula n. 182 /STJ, aplicável por analogia.
Confiram-se:
(...).
No tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o
cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
A propósito:
(...).
Documento eletrônico VDA50157947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 1c41100b-2f63-43e8-ae42-1f24480e6432

Outrossim, com relação ao repúdio à Súmula n. 83/STJ, é consabido
que a parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Ilustrativamente:
(...).
Por fim, quanto à Súmula n. 284/STJ, os agravantes, embora tenham
feito menção a artigos de lei federal, não indicaram, de forma objetiva,
a correlação entre a suposta violação dos dispositivos legais e o
acórdão combatido.
Confira-se:
(...).
Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na
decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se
adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois
concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, conforme disposto nos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, ao recorrente incumbe
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela
apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido
interposto com a invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao
seu processamento, é posicionamento consolidado nesta Corte Superior,
resumido na Súmula n. 182/STJ, ser inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No caso, os embargantes não pretendem sanar omissão, mas, sim,
rediscutir matéria já decidida por esta Corte Superior, que
fundamentadamente, deixou de conhecer do agravo regimental ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do
agravo em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50157947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 1c41100b-2f63-43e8-ae42-1f24480e6432

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
182,
STJ.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao
óbice da Súmula no 182/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de
forma genérica, que teria impugnado os fundamentos da decisão
agravada, sem transcrever os respectivos trechos ou indicar as folhas
das razões recursais que poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar
a contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria
que foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia
a falta de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão
recorrida, no sentido de conhecer do recurso especial, não teria
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023, DJe de 04/07
/2023).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 1c41100b-2f63-43e8-ae42-1f24480e6432

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0181929-1
AREsp 2.944.265 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00585273920208190001 202524700412 585273920208190001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: K A DE M
AGRAVANTE
: R F DE M
ADVOGADOS
: MARCELINO DE SOUZA BRAGA - RJ184325
MARCELO AUGUSTO DE JESUS BRAGA - RJ232706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: K A DE M
EMBARGANTE
: R F DE M
ADVOGADOS
: MARCELINO DE SOUZA BRAGA - RJ184325
MARCELO AUGUSTO DE JESUS BRAGA - RJ232706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154070;314<1@
2025/0181929-1 - AREsp 2944265 Petição : 2025/0075928-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:24:43
Código de Controle do Documento: 986FA86A-7CB2-4CCE-8785-1B5068604669